Tribunal: TJDFT
Processo: 0707283-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707283-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão de não reconhecimento da fraude à execução, na ação de execução de cédula de crédito bancário 0714430-20.2023.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A decisão impugnada argumentou, em suma, que a indicação de outros bens à penhora afasta a alegação de insolvência do devedor e, por conseguinte, descaracteriza a fraude à execução. Dentre os bens citados na decisão, inclui-se o imóvel de matrícula 82.385, avaliado em R$ 6.018,090,91 (id 171810937, autos originários), inicialmente indicado pelo devedor, mas recusado pelo exequente em razão da existência de alienação fiduciária. Ocorre que, o Banco Santander S.A., em resposta ao ofício n. 382024, anexou o “termo de liberação de garantia” referente ao imóvel de matrícula 82.385 (id 190363092, autos originários), de sorte que não mais subsiste impedimento para a constrição do bem, diante da determinação judicial para que seja lavrado o termo de penhora e emitida a ordem de pagamento dos emolumentos para o registro, perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id 191649497, autos originários). Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante/exequente, para se manifestar acerca do seu interesse recursal, diante das referidas informações, considerando que o bem indicado à penhora pelo executado possui valor suficiente para satisfazer a execução (R$ 761.096,06, atualizado em 21 de fevereiro de 2024). Após, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto com o agravo de instrumento 0708860-40.2024.8.07.0000, interposto pelo executado contra a mesma decisão. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator